Tribunal: TJSP
Processo: 1034634-79.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – Ação anulatória de ato administrativo cumulada com indenização por danos morais – Concurso público para ingresso no cargo de soldado PM 2a Classe conforme Edital DP-2/321/2018 – Eliminação do candidato considerado inapto na prova de avaliação psicológica – Admissibilidade – Previsão no Edital – Ausência de violação à Sumula Vinculante no 44 - Juízo discricionário da

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – Ação anulatória de ato administrativo cumulada com indenização por danos morais – Concurso público para ingresso no cargo de soldado PM 2a Classe conforme Edital DP-2/321/2018 – Eliminação do candidato considerado inapto na prova de avaliação psicológica – Admissibilidade – Previsão no Edital – Ausência de violação à Sumula Vinculante no 44 - Juízo discricionário da Administração – Descabido o pleito de indenização por dano moral - R. Sentença mantida.

Recurso improvido.